Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RELAÇÃO JURÍDICA EXECUTIVA INALTERADA. NULIDADE DA TRANSAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO FEITO EM CURSO PARA AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – No acordo celebrado entre Exequente e Executados, a cláusula de renúncia a ações e recursos acerca do objeto transacionado não obsta a interposição de recurso versando sobre questões processuais não compreendidas na avença. Apesar de os Devedores terem sido intimados de que, devido ao descumprimento do acordo, as Execuções prosseguiriam, a posterior apresentação de Exceção de Pré-executividade para arguir questões processuais de ordem pública não está adstrita à preclusão temporal.
2 – Não ficou caracterizada a alegada litispendência, porque não há identidade de Execuções. A celebração de acordo envolvendo títulos de Execuções distintas não caracteriza litispendência, mesmo porque não há identidade de partes.
3 – As partes celebraram acordo versando sobre dívidas de Execuções distintas, o qual foi devidamente homologado nos autos dos Embargos à Execução. A preclusão pro judicato obsta outra homologação da mesma transação em outros autos.
4 – A celebração de acordo estabelecendo outros devedores solidários da dívida, sem, contudo, alterar o polo passivo das Execuções, não ampara pleito de retorno a fases processuais já superadas. Se os Executados, já integrantes da relação processual executiva, exerceram validamente o direito abstrato de instrumentalizar Embargos à Execução, não seria lícito conferir-lhes nova oportunidade para tanto.
5 – Conforme artigo 966, § 4o, do CPC, a exceção de pré-executividade não é via adequada para se buscar a nulidade de transação homologada judicialmente.
6 – Inexiste amparo à tese de que a transação da dívida executada promove a extinção da Execução em curso para que outra Execução específica seja ajuizada.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.